Tribunal: TJPA
Processo: 0807943-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807943-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARILIA MENDES DA SILVA

IMPETRANTE: TOBIAS ANTONIO FERNANDES VIDAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que, no dia 16/12/2021, por volta das 17h45, em duas residências localizadas na Passagem Liberdade, Patauateua, em São Miguel do Guamá, a paciente e os denunciados Franc Barbosa da Conceição, Natalina Soares da Silva foram presos em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, com 14 (quatorze) porções pequenas de maconha; 01 (uma) porção média de pedra de óxi; 04 (quatro) porções pequenas de pedra de óxi e 05 (cinco) porções médias de cocáina, destinadas à comercialização; 03 (três) aparelhos celulares; 02 (dois) tablets; 01 (um) relógio de pulso; 02 (duas) agendas com anotações da prática de traficância; sacos plásticos bem como a quantia total de R$ 354,60 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), em espécie e fracionada, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas, durante uma ação policial realizada para apuração de “denúncia anônima” e atitudes suspeitas em local de reiterada atividade de venda de entorpecentes. Por essa razão, fora denunciada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal no título constritivo da liberdade da paciente colacionado a estes autos - decisão que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva – (fls. 43-46 ID nº 9757226 pág. -03-07),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado e a variedade de material entorpecente apreendido com a paciente, referindo-se a não alteração dos fundamentos lançados na decisão de decretação da custódia cautelar, em técnica de fundamentação
per relationem
, decisão essa não juntada a estes autos pela defesa. De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

-
Embora a defesa não tenha sustentado a concessão de prisão domiciliar, mas alegada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por ser a paciente mãe de dois filhos, averbo que não incide, no caso, o
precedente insculpido no HC coletivo nº 143.641/SP do STF, em que o Pretório Excelso, pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Não se aplica, outrossim, o art. 318 do CPP, eis que os filhos da paciente já são adolescentes, com as idades de 14 e 17 anos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

MARÍLIA MENDES DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801356-30.2021.8.14.0055.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em dezembro de 2021, acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa medida, o pleito restou

indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), sobretudo diante da pequena quantidade de drogas apreendidas e por ser mãe de dois filhos menores de 18 anos de idade,
“razão também, que pugnamos pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.(uso de tornozeleira eletrônica).”.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-68.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Lúcia Carvalho da Silveira determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 9757236).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 72-74 ID nº 9775513).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 81-84 ID nº 9175695).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 87-96 ID nº 10046774).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16/12/2021, por volta das 17h45, em duas residências localizadas na Passagem Liberdade, Patauateua, em São Miguel do Guamá, a paciente e os denunciados Franc Barbosa da Conceição, Natalina Soares da Silva foram presos em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, com 14 (quatorze) porções pequenas de maconha; 01 (uma) porção média de pedra de óxi; 04 (quatro) porções pequenas de pedra de óxi e 05 (cinco) porções médias de cocáina, destinadas à comercialização; 03 (três) aparelhos celulares; 02 (dois) tablets; 01 (um) relógio de pulso; 02 (duas) agendas com anotações da prática de traficância; sacos plásticos bem como a quantia total de R$ 354,60 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), em espécie e fracionada, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas, durante uma ação policial realizada para apuração de “denúncia anônima” e atitudes suspeitas em local de reiterada atividade de venda de entorpecentes. Por essa razão, fora denunciada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
no título constritivo da liberdade da paciente colacionado a estes autos - decisão que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva –
(fls.
43-46 ID nº 9757226 pág. -03-07),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado e a variedade de material entorpecente apreendido com a paciente
, referindo-se a não alteração dos fundamentos lançados na decisão de decretação da custódia cautelar, em técnica de fundamentação
per relationem
, decisão essa não juntada a estes autos pela defesa.

Destaco excertos da decisão combatida:

“(...)

De mais a mais, observo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se mantêm presentes, isto é, a materialidade do fato (evidenciado pelo auto de apreensão e apresentação de objeto e do boletim de ocorrência policial) e os indícios suficientes de autoria (pelo fato de ter sido presa no interior do imóvel onde foram localizados os entorpecentes apreendidos).

Para além disso, o fundamento da garantia da ordem pública também se mantém incólume, pelo critério da gravidade concreta do fato, de maneira que não percebo, data venia, alteração fática superveniente, capaz de modificar o quadro segregatório até então apresentado, uma vez que a combativa Defesa Técnica não apresentou fatos novos capazes de infirmar os requisitos da cautelar restritiva da liberdade individual, limitando-se apenas em argumentar que este juízo fundamentou a restrição de liberdade da denunciada-requerente apenas em uma “gravidade abstrata do delito” (sic,), ao contrário, do que fora de fato fundamento (concretamente) na decisão de ID 45552372.

Neste passo, cumpre ainda ressaltar que o argumento utilizado pela defesa técnica de que a quantidade da droga deve ser considerada para flexibilização de medida mais gravosa para menos gravosa, não deve prosperar no caso presente, na medida em que não se pode deixar também de considerar a variedade das drogas apreendidas (maconha, pedra de óxi, pó de cocaína), o que acentua, no entender deste juízo, a gravidade concreta do fato.

De igual modo, no que pertine às condições pessoais do agente, não verifico elementos com o condão de atuar em sentido oposto à fundamentação exposada. A iterativa e atual jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará construiu-se em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela defesa, conforme resta consolidado por intermédio da Súmula nº 8.

Some-se a isso, o fato de que os crimes imputados a acusada-requerente também se enquadram no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das penas máximas em abstrato cominadas ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Por fim, não há que se falar em concessão ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o argumento de que a denunciada-requerente possui filhos menores (com 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos respectivamente), por ausência de amparo legal, consoante previsão expressa do art. 318, V, do CPP.

ISTO POSTO, não configurado o excesso de prazo e ainda presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva da acusada (arts. 312 e 313, I, ambos do CPP), bem como ausente o amparo legal para prisão domiciliar (art. 318 do CPP), acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação da cautelar e a substituição em prisão domiciliar, ao tempo em que mantenho a prisão preventiva em desfavor da acusada MARÍLIA MENDES DA SILVA, já qualificada no auto.”

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

De mais a mais, a situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Embora a defesa não tenha sustentado a concessão de prisão domiciliar, mas alegada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por ser a paciente mãe de dois filhos, averbo que não incide, no caso,
o

precedente insculpido no HC coletivo nº 143.641/SP do STF,
em que o
Pretório Excelso, pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Não se aplica, outrossim, o art. 318 do CPP, eis que os filhos da paciente já são adolescentes, com as idades de 14 e 17 anos.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência atual do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL. INCURSÃO EM DOMICÍLIOS. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ARMA DE FOGO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

3. No caso, consta que os policiais, realizando patrulha em região conhecida como ponto de traficância, avistaram o agravante e corré, sendo que esta, ao perceber a viatura, empreendeu fuga até residência próxima, dispensando pelo caminho e no banheiro da casa 14 pedras de crack. O agravante, por sua vez, ao ser abordado, também foi flagrado com 7 pedras da mesma droga. Somente então foi examinado o domicílio, onde os policiais encontraram arma de fogo municiada e não registrada, R$ 2.493,10 em dinheiro, além de drogas e petrechos típicos do tráfico.

4. Verifica-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local.

5. O patrulhamento ostensivo se realizava em área com devida demanda, por ser local conhecido como ponto de tráfico. A ação somente se afunilou sobre o agravante e corré após os policiais terem percebido a ação delitiva, uma vez que notaram que ela, além de ter fugido, portava entorpecentes, os quais arremessou em via pública. Ao serem abordados, os dois apontaram casa na vizinhança, onde disseram morar e supostamente admitiram lá guardar mais drogas, objetos recebidos como pagamento pelas drogas e a arma de fogo.

Consta do auto de prisão, ainda, que eles franquearam acesso aos policiais.

6. A controvérsia sobre a autorização ou não para a realização da incursão no domicílio não encontra espaço para deslinde na presente via, por demandar exame aprofundado de provas. De todo modo, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência.

7. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

8. No caso, a periculosidade do agravante é demonstrada pela elevada quantidade, grande variedade e reprovável natureza das drogas apreendidas - 53,6g de crack, 1.997,3g de cocaína e 295,4g de maconha, aliada à posse de uma pistola calibre .45, de elevada quantia em dinheiro, em notas fracionadas, e petrechos típicos da traficância. Além disso, consta que certos bens encontrados na residência - quatro aparelhos celulares, dois televisores, um notebook, um monitor e receptor de imagens - teriam sido recebidos como pagamento por drogas vendidas. Há indícios suficientes, portanto, da prática usual do tráfico de drogas, justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública.

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

12. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/07/2022